Tribunal: TJMT
Processo: 0000900-80.2016.8.11.0085
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000900-80.2016.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ELIANE TEREZINHA GOEDERT FRIGO - CPF: 936.647.101-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMENDA À INICIAL OPORTUNIZADA DUAS VEZES - PROVA ESCRITA NÃO APRESENTADA - CAUSA DE PEDIR E PEDIDO NÃO ALTERADOS
- INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Impõe-se o indeferimento da inicial da Ação Monitória quando desacompanhada de prova escrita da existência da dívida se foi determinado duas vezes que a parte sanasse essa irregularidade e, contudo, permaneceu inerte (art. 321 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Monitória cuja petição inicial foi indeferida e determinado o cancelamento da distribuição.

A apelante alega que a apelada contratou em 11/09/2014 o empréstimo de R$8.050,00 no caixa eletrônico.

Aduz que o extrato da conta-corrente comprova a liberação e utilização dessa quantia, confirmadas pela ficha gráfica de evolução da dívida e pelo contrato de concessão de limite pré-aprovado n°. B40330873-7.

Argui que o juízo de origem não indicou precisamente o que deveria ser corrigido na exordial, e pede a reforma da sentença.

A apelada não foi citada porque não localizada (ID no. 48180961).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De fato, a prova escrita da existência e evolução da dívida é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular específico da Ação Monitória.

A suposta contratação de empréstimo bancário em terminal de autoatendimento é de fácil comprovação pela apelante, seja pelas imagens capturadas por câmeras de videomonitoramento do local, seja pelo extrato do próprio caixa eletrônico, que revelariam o uso de cartão e senha pessoais.

Nenhum desses meios foi providenciado na primeira oportunidade de emenda à inicial, em 24/10/2016.

E quando e limitou a apontar a ausência de documento impresso e assinado pela apelada, foi-lhe propiciado em 19/07/2017 modificar o pedido e a causa de pedir, contudo permaneceu inerte.

Diversas outras Ações Ordinárias, a exemplo da Indenizatória, não exigem a prova escrita do débito, porém essa é a característica principal da Monitória.

Diante disso, impõe-se, neste caso, a extinção da lide sem resolução do mérito.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONHECIMENTO - PROCEDIMENTO MONITÓRIO - PROVA ESCRITA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1.
Para utilização do procedimento monitório, cabe ao autor apresentar a prova escrita de seu crédito, independente da existência de força executiva, que represente obrigação de pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel
. (...) 4.
A questão relacionada à prestabilidade, ou não, do documento que subsidiou o ajuizamento da ação monitória refere-se aos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
. 5.
Faltando ao processo pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, deve o feito ser extinto sem resolução do mérito
.
(AP n°. 1.0175.15.001191-4/001, 15a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, julgamento em 10/10/2019, publicação em 18/10/2019, grifos diversos do original).

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PROVA ESCRITA INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO DA ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO MONITÓRIO. CARÊNCIA DA AÇÃO. RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 700 DO CPC. Documentos que não demonstram, de plano, o crédito alegado pelo autor e não permitem desde logo concluir que a obrigação do réu de pagar o valor contratado não se extinguiu em razão de boletos não se mostram suficiente para embasar ação monitória. Recurso desprovido.
(AP n°. 1006175-06.2018.8.26.0602, 35a Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel. Gilberto Leme, julgado em 15/07/2019, registrado em 17/07/2019).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020